Tribunal: STF
Processo: CC 8420
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Município de Piracicaba/SP.



    Na origem, Terezinha Rocha Campos, que ingressou no quadro de pessoal do Município por concurso público em 11/2/2008, propôs a aludida reclamação contra o ente público pleiteando o pagamento de horas extras e seus reflexos, invocando, para tanto, a aplicação da jornada prevista na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional para o magistério da educação básica.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a reclamação, por considerar que as verbas postuladas estariam previstas em lei federal, distinta da CLT, ostentando, por isso, natureza administrativa.



    Encaminhados os autos à Justiça comum, o juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP suscitou conflito negativo de competência, por reconhecer que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da causa e remeteu o feito ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    Com efeito, trata-se de reclamação movida por empregada celetista do Município de Piracicaba e não por servidor público estatutário. Do que se extrai dos autos, a reclamante foi contratada para exercer o emprego de professor de ensino fundamental, em 11/2/2008, submetendo-se ao regime da CLT.



    De acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Registro, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.12.2020 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe de 18/12/2020 - grifei)



    No presente caso, não se trata de ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público buscando a prestação de natureza administrativa, o que atrairia a competência da Justiça Comum, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    A invocação da Lei n. 11.738/2008, aplicável de forma indistinta à categoria do magistério público da educação básica, serve apenas como fundamento para o pedido de pagamento de horas extras em virtude da composição da jornada de trabalho.



    Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas de servidores celetistas com a Administração Pública buscando verbas de índole trabalhista. A propósito, transcrevo, o seguinte trecho do acórdão prolatado no Recurso Extraordinário precitado:



    “6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.” (Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe de 28/8/2023)



    Nesse sentido, registro que, em caso análogo ao presente, esta Suprema Corte concluiu em idêntico sentido: CC 8164/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/2/2022.



    Entendo, portanto, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator